Tribunal: TJES
Processo: 0021094-21.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021094-21.2009.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória
que o condenou nas sanções previstas nos
arts. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97 e artigo 148 do Código Penal
, aplicando-lhe a pena de
10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado. Frise-se, ainda, que houve o reconhecimento da prescrição em relação ao delito de lesões corporais.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante requer a sua absolvição por ausência de dolo específico de torturar a vítima ou, subsidiariamente, a redução das penas aplicadas.

Em contrarrazões, o MP de primeiro grau opinou pelo desprovimento do recurso, caminho também perfilhado pela procuradoria de justiça.

É o breve relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0021094-21.2009.8.08.0024

APELANTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Crimina
l interposta por
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da a 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória
que o condenou nas sanções previstas nos
arts. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97 e artigo 148 do Código Penal
, aplicando-lhe a pena de
10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado. Frise-se, ainda, que houve o reconhecimento da prescrição em relação ao delito de lesões corporais.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante requer a sua absolvição por ausência de dolo específico e torturar a vítima ou, subsidiariamente, da redução das penas aplicadas.

Pois bem.

Segundo a exordial, o apelante chegou a residência de sua ex-companheira, Gilcinéia Tavares, e filhas, Jéssica Tavares dos Santos e Jamile Tavares dos Santos, momento em que passou a indagar a primeira vítima sobre um relógio o qual havia encontrado em sua bolsa, afirmando esta que havia ganhado de um suposto amante, ordenando-a e forçando o objeto para que a mesma o engolisse.

Ato contínuo passou a agredi-la fisicamente, desferindo-lhe socos, tendo, ainda, batido sua cabeça contra a parede, causando a lesões corporais testificadas no laudo pericial de fl. 45 dos autos físicos. Nesta oportunidade, as filhas do casal, ao presenciarem as agressões, intervieram, tendo o denunciado passado a agredi-las fisicamente, desferindo na segunda vítima Jessica socos e chutes, tendo ainda golpeado a cabeça desta contra a parede e, de posse de uma faca, realizou cortes em sua perna cujas lesões estão demonstradas à fl. 41 dos autos físicos.

Não satisfeito, contra a terceira vítima (Jamile), ele desferiu socos e, de posse do mesmo objeto, lesionou a perna desta, conforme laudo de fl.43.

Receosa, a primeira vítima evadiu-se do local em busca de socorro, oportunidade em que o denunciado ordenou que a terceira vítima (Jamile) trouxesse de volta sua genitora.

Ato contínuo, o denunciado, de posse de um espeto de churrasco e de uma arma branca, continuou com as agressões, privando a liberdade, constrangendo e ameaçando a segunda vítima (Jessica), causando sofrimento físico e mental, cobrindo-a no rosto com um edredom, utilizando-se de um maçarico e, ao romper a mangueira do gás, acionou um isqueiro aproximando ao rosto desta, ocasionando queimaduras em sua testa e cabelo, momento em que a primeira vítima (Gilceneia) retornou com a Polícia Militar, a qual ordenou que o denunciado liberasse a segunda vítima e se entregasse, tendo este se negado e ainda a utilizado (Jessica) como escudo, apoiando em seu pescoço uma arma branca (faca), não restando outra alternativa as autoridades, senão invadir a residência e prendê-lo em flagrante delito.

Portanto, o réu foi condenado pelo crime de tortura castigo e de cárcere privado em relação à filha menor Jéssica. Por sua vez, quanto às lesões corporais provocadas em Jamile e em Gilcilene, houve o reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição.

Compulsando os autos, verifica-se que a autoria e materialidade dos delitos estão comprovadas por meio dos Laudos de Exame de Lesões Corporais (fls. 41 e 43), bem como por meio dos depoimentos prestados pelas vítimas em juízo e pelas demais provas orais colhidas. Vejamos.

Em sede judicial, a vítima Gilcineia Tavares confirmou os termos da denúncia, aduzindo que:

- o apelante acreditou que o relógio que carregava em sua bolsa pertencia a um suposto amante, motivo pelo qual o réu forçou-a a engolir o objeto;

- não chegou a engolir o item, mas ficou com a boca machucada;

- a filha Jamile também foi agredida com chutes e socos, tendo o réu, ainda, batido sua cabeça contra a parede;

- no momento em que saiu para buscar ajuda, o réu acendeu um maçarico próximo ao rosto da outra descendente de nome Jéssica, mantendo-a, ainda, em cárcere privado.

As filhas Jéssica Tavares dos Santos e Jamile Tavares dos Santos, em juízo, confirmaram as declarações da mãe. Especialmente, por meio das declarações de Jéssica há a descrição detalhada de toda a ação criminosa praticada pelo réu.

Na mesma linha, os PMs Aloir Rocha Neves e Ivan Silva Júnior, que participaram do resgate da menor Jéssica, descreveram que sentiram um forte cheiro de gás vindo da residência, bem como ouviram os barulhos do réu batendo a cabeça da menor contra a parede. Disseram, ainda, que as negociações com o réu, para que ele liberasse a menor, duraram cerca de duas horas.

Assim, entendo, após compulsar os autos, que o dolo específico, a consciência e vontade do réu de submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal, restou amplamente comprovada.

Segundo Renato Brasileiro de Lima: “O núcleo do tipo (verbo da descrição da conduta na lei penal) é submeter, que tem o significado de dominar, sujeitar, dobrar a resistência. O agente sujeita a pessoa que está sob sua guarda, poder ou autoridade, mediante o uso de violência física ou grave ameaça (séria e idônea), a intenso sofrimento físico ou mental (elemento normativo do tipo), como meio de lhe aplicar castigo pessoal (...), para evitar que faça ou deixe de fazer alguma coisa, lícita ou ilícita. (...) a tortura ocorre após a conduta da vítima reputada como merecedora do castigo. (...) No crime em questão, o emprego da violência ou grave ameaça deve sujeitar a vítima a intenso sofrimento físico ou mental, cuja ausência pode acarretar uma desclassificação para o crime de maus-tratos. (...) De todo modo, é certo dizer que tais atos devem ter o condão de causar no sujeito passivo padecimento desmesurado, aflição árdua, penosa, verdadeiro suplício. Logicamente, para que se possa dizer que a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico ou mental, devemos levar em consideração não apenas a duração do emprego de violência ou da grave ameaça, e de seus efeitos físicos ou mentais, mas também o sexo, a idade e o próprio estado de saúde da vítima.” (in, Legislação Especial Comentada, 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1.000), (sublinhei).

Na mesma linha, para Guilherme de Souza Nucci, a tortura é “(...) qualquer método de submissão de uma pessoa a sofrimento atroz, físico ou mental, contínuo e ilícito, para a obtenção de qualquer coisa ou para servir de castigo por qualquer razão.” (in, NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas: volume 2. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 887-894)

Diante de todo o exposto, nota-se que o réu submeteu a filha Jéssica a intenso sofrimento físico e psicológico, com o intuito de castigá-la em razão de seu comportamento protetivo em relação à mãe.

O fato de ter se utilizado de um maçarico próximo ao rosto da vítima, bem como a circunstância de a menor ter ficado sob a ameaça de uma faca em seu pescoço, não se olvidando, ainda, que a todo o momento o genitor/apelante dizia que se a polícia entrasse na residência mataria a filha, não deixam dúvidas quanto ao alegado sofrimento.

A própria condição de pai reforça essa constatação, já que aquele que deveria proteger e cuidar agiu me maneira exatamente oposta, de forma cruel e extremamente violenta.

Assim, não merece prosperar a tese de absolvição por ausência de dolo.

Assentada tal questão, passo à análise da dosimetria da pena.

No que concerne ao delito de tortura, a pena em abstrato prevista pelo tipo é de 02 a 08 anos de reclusão, tendo o magistrado fixado a pena base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, considerando como desfavorável, para tanto, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Embora tenha havido uma valoração genérica de parte das circunstâncias judiciais, entendo que as circunstâncias do caso concreto autorizaram uma refundamentação dos aludidos vetores.

Assim, além dos antecedentes criminais, nota-se que a conduta do réu extrapolou a normalidade do tipo penal, tendo em vista: o tempo que as agressões perduraram (mais de quatro horas); a decisão de continuar os atos por considerável período de tempo mesmo com a chegada dos policiais; o meio utilizado para a tortura, envolvendo a cabeça da vítima em um edredom, prejudicando sua respiração, além de ter acendido um maçarico próximo ao seu rosto, causando-lhe ainda mais sofrimento; as consequências psicológicas sofridas, bem como o fato de a menor ter presenciado, também, as agressões praticadas contra sua mãe e irmã.

Logo, diante de todos os fatores acima expostos, mantenho a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Frise-se que, segundo a jurisprudência do STJ, "o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena e fixação do regime prisional, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu" (AgRg no HC n. 653.368/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/04/2021, DJe de 26/04/2021).

Além disso, "Os critérios adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo possível, teoricamente, estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora"(AgRg no AREsp n. 2.026.463/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Prosseguindo, na segunda fase, mantenho a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “e” e, por conseguinte, a sanção provisória em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, incide a majorante prevista no parágrafo 4o , inciso II, da Lei 9.455/97, motivo pelo qual, novamente, mantenho a majoração da pena em 1/4 (um quarto), fixando a sanção definitiva em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Nesse particular, a idade da vítima (cerca de 12 anos) e o fato de o crime ter sido praticado em sua própria residência, local tipicamente ligado à segurança e ao aconchego, autorizam uma maior exasperação.

No que concerne ao delito previsto no art. 148 do CP, o tipo penal prevê como pena mínima o período de 01 (um) ano de reclusão, ao passo que o magistrado de primeiro grau fixou a pena base em 03 (três) anos de reclusão.

Utilizando-me, parcialmente, das circunstâncias valoradas acima, vê-se que os antecedentes são desfavoráveis. Além disso, o local em que a restrição de liberdade ocorreu (casa da vítima) e a tenra idade da menor justificam a manutenção da pena base no patamar indicado. Não menos importante, a adolescente permaneceu com sequelas psicológicas em decorrência do crime.

Assim, mantenho a sanção base em 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente, novamente, a agravante prevista no art. 61, II, “e” , motivo pelo qual mantenho a sanção provisória em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, a qual converto em definitiva, haja vista a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Aplicando o art. 69 do CP, a reprimenda deve permanecer em 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.TORTURA CASTIGO E CÁRCERE PRIVADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TORTURA POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Entende-se, após compulsar os autos, que o dolo específico, a consciência e vontade do réu de submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal, restou amplamente comprovada. O réu submeteu a filha Jéssica a intenso sofrimento físico e psicológico, com o intuito de castigá-la em razão de seu comportamento protetivo em relação à mãe. O fato de ter se utilizado de um maçarico próximo ao rosto da vítima, bem como a circunstância de a menor ter ficado sob a ameaça de uma faca em seu pescoço, não se olvidando, ainda, que a todo o momento o genitor/apelante dizia que se a polícia entrasse na residência mataria a filha, não deixam dúvidas quanto ao alegado sofrimento. A própria condição de pai reforça essa constatação, já que aquele que deveria proteger e cuidar agiu me maneira exatamente oposta, de forma cruel e extremamente violenta. 2. Na dosimetria da pena, embora tenha havido uma valoração genérica de parte das circunstâncias judiciais, as circunstâncias do caso concreto autorizaram uma refundamentação dos aludidos vetores. Frise-se que, segundo a jurisprudência do STJ, "o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena e fixação do regime prisional, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu" (AgRg no HC n. 653.368/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/04/2021, DJe de 26/04/2021). 3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.